Tribunal: TJSP
Processo: 2084124-81.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000820632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2084124-81.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é embargante
COOPERATIVA AGROPECUARIA HOLAMBRA, é embargado HENRICUS
ANTONIUS MARIA SCHELTINGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U, de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O 3o Juiz declarará voto convergente.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 6 de outubro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n° 2084124-81.2020.8.26.0000-50000
Embargante/Agravante: Cooperativa Agropecuária Holambra
Embargado/ Agravados: Henricus Antonius Maria Scheltinga
Comarca: Mogi Mirim 2a Vara
Voto n° 8850
Embargos de declaração Omissão Não ocorrência Nítido
caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida
rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta
C. Câmara - Embargos rejeitados
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 244/250 que negou provimento ao
recurso da embargante, mantendo a decisão que acolheu a impugnação
ofertada pela parte embargada para excluir dos cálculos o valor referente
aos honorários advocatícios.
A embargante aduz que a sentença reconheceu a
prescrição e julgou improcedente a ação, arbitrando os honorários de
sucumbência, contudo, houve a reversão em sede de recurso de apelação
que afastou a prescrição e, obviamente, reformou a sentença integralmente.
Aduz que o v. acórdão foi omisso porque deixou de mencionar qual seria a
parte da sentença que não foi reformada. Por fim, pleiteia o acolhimento
dos embargos com efeito modificativo.
A parte embargada foi intimada e não apresentou
resposta (fl. 21)
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recebo os embargos porque tempestivos e no
mérito a hipótese é de rejeição.
Consigno que os embargos de declaração são
cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e obscuridades ou
corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Não há omissão alguma ou qualquer dos demais
vícios
previstos
no
dispositivo
legal
invocado
nas
razões de
inconformismo.
A questão levantada nos embargos de declaração
foi devidamente analisada e enfrentada, como trecho do julgado a seguir
transcrito:
“(...)
Denota-se
dos
autos
do
processo
no
1002301.5.2017.8.26.0363 que foi acolhida a prescrição e
julgada improcedente a ação de cobrança proposta pela
agravante (fls. 28/230).
A agravante, na qualidade de autora da ação de cobrança,
interpôs recurso de apelação para que fosse afastada a
prescrição e julgada procedente a demanda, condenando o réu,
ora agravado, no pagamento de R$ 232.661,59, além da verba
de sucumbência. Em seguida, o v. acórdão não unânime assim
concluiu: “Assim, pedindo vênia à e. Relatora, meu voto dá
provimento à apelação, para afastar o reconhecimento da
prescrição.” (fls. 260/296 e 359/368 dos autos da ação de
cobrança).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após, foram rejeitados os embargos de declaração opostos pelo
agravado e os autos foram remetidos ao C. Superior Tribunal de
Justiça para julgamento do Agravo em Recurso Especial
interposto pelo agravado (fls. 424/431, 460/467 e 505 dos autos
da ação de cobrança).
A agravante ingressou com o cumprimento provisório de
sentença para a cobrança do valor atualizado de R$ 251.445,11,
juntando cópia da r. sentença, do v. acórdão e da planilha de
débito atualizado, contendo os cálculos dos honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da condenação (R$
217.126,43) que corresponde a R$ 21.712,64 (fls. 74/75 dos
autos do cumprimento de sentença).
O agravado apresentou impugnação para que fossem excluídos
dos cálculos os honorários advocatícios (R$ 21.712,64) e as
custas processuais (R$ 12.606,04), bem como fixado o valor
devido de R$ 217.126,43.
A decisão agravada acolheu a impugnação nos moldes
pretendidos pelo agravado.
A agravante pretende a reforma da decisão para que sejam
incluídos nos cálculos os valores dos honorários advocatícios,
pois, no seu entender, houve inversão implícita da sucumbência.
Sem razão, contudo, a agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não é mesmo possível a cobrança dos honorários advocatícios,
nem mesmo de forma implícita.
A r. sentença reconheceu a prescrição da pretensão e julgou
improcedente a ação, condenado a autora, ora agravante, no
pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor atualizado da causa (fls. 40/42 dos autos
principais).
Por sua vez, o v. acórdão apenas afastou a prescrição (fls. 43/53
dos autos principais), não houve, portanto, resolução da ação
que possibilitasse a suposta inversão da sucumbência.
Assim, apesar de ter sido dado provimento ao recurso de
apelação, não foi revertido integralmente o resultado da
demanda, a justificar a automática inversão das verbas de
sucumbência, mas somente afastada a prescrição.”
Sendo assim, o v. acórdão apreciou a totalidade dos
argumentos da embargante e abordou todas as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não
adotando o seu entendimento a respeito.
Com efeito, conforme constou no julgado, apesar
do v. acórdão afastar a improcedência da ação, não houve inversão integral
do julgamento da demanda capaz de gerar a sucumbência implícita em
favor dos advogados da embargante.
Nota-se que a embargante ajuizou ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança e a sentença reconheceu que a dívida estava prescrita,
condenando a parte autora, ora embargante, nas verbas de sucumbência.
A embargante interpôs recurso de apelação e esta
C. Câmara apenas afastou a prescrição, mas não julgou procedente a ação,
tampouco definiu o valor devido na ação de cobrança, motivo pelo qual
não houve a inversão automática da verba de sucumbência.
Assim, a r. sentença ao reconhecer a prescrição
resolveu o mérito da ação nos termos do artigo 487, II do Código de
Processo Civil, deixando de analisar os demais pontos arguidos na defesa.
Isto porque “decretando a prescrição da ação, não deve a sentença
apreciar as demais questões de mérito” (RJTJESP 101/240).
Por outro lado, o v. acórdão ao afastar a
prescrição não resolveu o mérito da ação e sequer analisou os demais
argumentos apresentados pela defesa, motivo pelo qual, apesar de ter sido
reformada a sentença, não houve a inversão automática da verba de
sucumbência.
Com efeito, os embargos têm nítido caráter
infringente, sendo que a parte embargante busca de fato a reforma do
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os embargos
de declaração não são a via adequada.
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal (AgRg
no REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito, bastando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084124-81.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Mogi-Mirim
Embargante: Cooperativa Agropecuaria Holambra
Embargado: Henricus Antonius Maria Scheltinga
Declaração de voto convergente Voto no 36.137
1. O pleito deduzido pela exequente, ora embargante
de declaração, encerra claro sofisma ou, por outra, retrata indesculpável falta de
compreensão do significado e alcance do julgado exequendo.
Ora, só se poderia falar de inversão automática da
responsabilidade pelas verbas da sucumbência fixadas na sentença de
conhecimento se o acórdão proferido na correspondente apelação houvesse
invertido o resultado do julgamento e passasse a fazer as vezes da sentença do
feito, em lugar daquela.
Não foi isso o que se deu no caso dos autos, em
absoluto.
Com efeito, o acórdão da apelação se limitou a
afastar a sentença, por considerar não implementada a prescrição nela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proclamada.
Significa isso dizer que o processo haveria de
prosseguir, para receber nova e oportuna sentença.
Disso se segue que aquele acórdão, conquanto
invertendo o resultado do provimento exarado em primeiro grau, não passou a
fazer as vezes da sentença de conhecimento.
Tal decisão colegiada está para o processo da
mesmíssima forma que estaria uma decisão interlocutória que afastasse
alegação de prescrição.
E, obviamente, a decisão que se limita a afastar
alegação de prescrição não comporta a fixação de verbas da sucumbência, o
que, na etapa de conhecimento, só tem lugar na sentença propriamente dita ou
na interlocutória que implicar a extinção parcial do processo.
Assim, é de todo despropositada a pretensão voltada
à satisfação dos honorários de sucumbência fixados na sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecera a prescrição, a pretexto de que o acórdão proferido na
correspondente
apelação,
dando
provimento
ao
recurso,
teria,
automaticamente, invertido a destinação daquela verba.
Esse raciocínio está claramente exposto no v.
Acórdão ora embargado, nele não existindo a propalada omissão.
2. Aliás, por falar em honorários de sucumbência,
verifico que o acórdão embargado deixou de arbitrar os chamados honorários
recursais, em acréscimo aos fixados em proveito do advogado do ora
embargado na decisão então agravada, o que, em princípio, seria de rigor, nos
termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Apesar disso, não vejo condições técnicas de suprir a
aparente omissão no âmbito destes embargos de declaração, por não guardar
ela relação lógica com a suposta mácula apontada pela embargante.
O que não impedirá, todavia, ainda em tese, a
propositura de ação própria para o arbitramento e satisfação desse acréscimo
de honorários (CPC, art. 85, § 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Indo mais adiante na análise do caso dos autos,
constato que, também no que se refere ao remanescente do crédito exequendo,
a ora embargante, aparentemente, não dispõe de título.
Isso porque, afastada a prescrição proclamada na
sentença de conhecimento, mercê do julgamento da apelação contra ela
interposta, não consta ter havido a prolação de uma nova sentença, com o
acolhimento do pedido de cobrança.
Por conseguinte, parece estar havendo precipitação
na instauração da etapa de cumprimento de sentença, porquanto, tudo indica,
ainda não existe a sentença cuja execução se pretende.
Embora
se
trate
de
tema
relacionado
aos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
procedimento de cumprimento de sentença, assim suscetível de análise e
proclamação de ofício (CPC, art. 485, § 3o), os elementos trazidos com este
agravo de instrumento não permitem a formação de um juízo seguro sobre a
existência ou não de título a lastrear a execução em exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, recomendável é que a questão aqui
abordada seja analisada em primeiro grau, de ofício ou por provocação do
embargado.
Com as observações acima, meu voto também rejeita
os embargos de declaração.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
DANIELA IDA MENEGATTI MILANO
12C4DB34
8
12
Declarações de
Votos
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
12D520A2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2084124-81.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.